Tribunal: STF
Processo: RE 217579
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Servidor público. Policial
militar. Licenciamento "ex offício". A ausência de processo
administrativo para a apuração da culpa ou dolo do servidor.
Princípio do contraditório e da ampla defesa. Inobservância. Recurso
 provido. À demissão do servidor público, com ou sem estabilidade no
 cargo, deve preceder processo administrativo para a apuração da
culpa, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório.
        2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.